Tribunal: TCU
Processo: 024.078/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares emitidas pelo Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar o registro dos atos de pensão militar referentes às Sras. Adélia Maria Augusto de Menezes Simeão e Alda Maria Augusto de Menezes (5433/2025), Maria Rita de Assunção Santos e Alane de Lucena Leal (77064/2024), Maria Zirlândia Costa França (15054/2025) e Carla Cristina Alves Santos (32704/2025); 9.2. ordenar o registro do ato de pensão militar referente à Sra. Marinalva Ana de Souza Costa (20921/2025), com as ressalvas dos itens 13 e 14 da proposta de deliberação, com base no art. 260, § 4o, do RI/TCU; 9.3. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) da necessidade de aplicação do redutor previsto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019 nos proventos de aposentadoria das Sras. Maria Rita de Assunção Santos e Alane de Lucena Leal, cabendo-lhe adotar as providências administrativas pertinentes; 9.4. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 9.5. encerrar e arquivar o processo.